Tribunal: TJPA
Processo: 0061163-04.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061163-04.2011.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. TRIBUTÁRIO. INCABÍVEL A COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL DE ICMS SOBRE INSUMOS ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. SUMULA 432 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A Súmula n.º 432 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as empresas de construção civil, ao adquirirem insumos necessários à prestação do serviço, não estão sujeitas ao pagamento da diferença de alíquota interestadual do ICMS para o estado destinatário. Jurisprudência desta Corte.

2.
Recurso conhecido e provido, para conceder a segurança pleiteada.

3.
Recurso conhecido e improvido.

4.
Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

5.
O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

6.
Não verificada ocorrência de omissão nas decisões monocráticas agravadas.

7.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 14109757) proferida por este Relator, por meio da qual conheci e dei provimento ao recurso de apelação,

para que o Estado do Pará se abstenha de exigir o recolhimento de diferencial de alíquota de ICMS nas operações interestaduais de compra de mercadorias pela impetrante (Construtora Barbosa Mello S/A), com destinação exclusiva ao emprego na sua atividade de engenharia civil, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído à
DIRETORA DE FISCALIZAÇÃO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ.

Irresignado com a decisão monocrática Id nº 14109757, o primeiro Agravante (Estado do Pará) suscita, em suma, os pontos a seguir expostos:

1.

“ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS POR EMPRESA NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. SÚMULA Nº 266 DO STF. PRETENSÃO GENÉRICA E ABSTRATA.” O Agravante, alega, nesse ponto que “a pretensão da ora agravada é obter um “salvo-conduto” para, em situações futuras e indeterminadas, se ver livre da ação do Poder Público, que ficaria indistintamente sujeito a um mandamento nitidamente normativo da sua conduta, tornando impositiva a extinção do processo sem resolução do mérito”. Além do mais, “A decisão ora recorrida, ao dar guarida a essa pretensão, viola o art. 1º da Lei do Mandado de Segurança, porque reconhece o direito líquido e certo da empresa impetrante sobre fatos que nem sequer ocorreram”. Por fim, afirma o que dispõe a Súmula 266 do STF “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.”;

2.

“ICMS. DIFAL. REMESSA DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL. EC Nº 87/15. IMPOSTO DEVIDO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 432 DO STJ. MATERIAL DE USO E CONSUMO TAL COMO DEFINIDO NA DOCUMENTAÇÃO FISCAL QUE ACOBERTOU A OPERAÇÃO”. O Agravante suscita que a Súmula nº 432 do STJ onde “
As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais” não se aplicaria ao caso dos autos em comento. Assim “(...) ao contrário do que consta da decisão agravada, com o advento da EC nº 87/15 houve profundas alterações no regime constitucional do ICMSDIFAL, dentre as quais se destaca a abolição do tratamento diferenciado que tinham contribuintes e não contribuintes do imposto quando adquirentes de mercadorias e bens, em operações interestaduais, de modo que, a partir da sua entrada em vigor, ambos estão sujeitos ao seu recolhimento.” Além do mais, que “A a alteração constitucional teve justamente o propósito de colocar debaixo da tributação do ICMS-DIFAL todos os sujeitos da relação jurídica que deu ensejo à operação mercantil, nada justificando excepcionar as empresas de construção civil, dando-lhe tratamento diferente daquele que o legislador constituinte quis estabelecer.” Por fim, afirma que “(...) não prospera a afirmação decisória de que a autora não pode ser qualificada como consumidora final.

Isso contraria as próprias Notas Fiscais trazidas com a inicial, que registram que a destinação das mercadorias é para uso/consumo da destinatária, evidenciando a sua condição de consumidora final, como não poderia ser de outra forma.”

De outra banda Irresignado com as decisões monocráticas de ID’s nº 14109757 e 17138271, o segundo Agravante (Construtora Barbosa Mello S/A) suscita, em suma, os pontos a seguir expostos:

1.

“DAS OMISSÕES PASSÍVES DE SEREM EXAMINADOS PELO ÓRGÃO DE JULGAMENTO – Da omissão quanto ao pedido de declarar a ilegalidade do ato coator consubstanciado na exigência de recolhimento de diferencial de alíquota/antecipação de ICMS no que diz respeito às remessas pela matriz/filiais”. Nesse ponto, o Agravante alega que o “entendimento exarado pelo Exmo. Desembargador Relator junto à decisão que rejeitou os declaratórios (Doc. ID n.º 17138271), não houve pronúncia sobre o pleito de reforma da sentença para concessão da segurança a fim de que fosse afastada a exigência de recolhimento de diferencial de alíquota/antecipação de ICMS no que diz respeito a mercadorias/insumos/peças/equipamentos remetidos pela
matriz ou filiais da

Embargante localizadas em outros entes federados.”
;

2.

“DA OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE AFASTAMENTO DE ÓBICES E APREENSÃO DE MERCADORIAS NAS HIPÓTESES DESCRITAS NO PEDIDO 2.1”. Afirma, o Agravante alega ter havido “(...) omissão da r. decisão quanto ao pedido abaixo transcrito (pedido 2.2 da apelação - Doc. ID n.º 6644848), relativo à concessão da segurança para declaração da ilegalidade de imposição de óbices e/ou apreensão/ameaça de apreensão de mercadorias remetidas à Embargante nas hipóteses tratados no pedido 2.1”

3.

“DA OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DA ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DA DENOMINADA DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO FISCAIS – DIEF.” Nesse ponto, afirma que “(...) depreende-se omissão quanto ao pedido 2.3 do apelo (Doc. ID n.º 6644848), relativo à concessão da segurança para fins de afastamento da exigência de apresentação pela Embargante de Declaração de Informações Econômico Fiscais – DIEF, imputando-lhe a pecha de “contribuição em situação de ativo não regular”.

Ante esses argumentos, requer a

retratação da decisão proferida.

Foram apresentadas contrarrazões (ID’s. nº 17781480 e 18098468).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem mais delongas, afirmo que não há razões para modificar os
decisums
agravados, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

O primeiro Agravante (Estado do Pará)
afirma que a decisão monocrática de Id nº 14109757 não deveria ter sido concedido a segurança ao, até então, apelante, para se abster de fazer o pagamento de ICMS, pelo fato de ser empresa de construção civil, bem como que, conforme a Súmula 266 do STF “
Não cabe mandado de segurança contra lei em tese
”.

De outra banda, alega que a Súmula nº 432 do STJ onde “As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais” não se aplicaria ao caso dos autos em comento, visto que já foi superada; tal como informa que a EC nº 87/15 houve profundas alterações no regime constitucional do ICMSDIFAL. Por fim, expõe que não prospera a afirmação decisória de que a Agravada não pode ser qualificada como consumidora final, pois isso contraria as Notas Fiscais juntadas no processo, que registram que a destinação das mercadorias é para uso/consumo da destinatária, ou se estaria evidenciado, portanto, sua condição de consumidora final.

Já o segundo
Agravante (Construtora Barbosa Mello S/A)
irresignado com as
decisões monocráticas de ID’s nº 14109757 e 17138271
argui supostas omissões nas decisões: quanto ao pedido de declarar a ilegalidade do ato coator consubstanciado na exigência de recolhimento de diferencial de alíquota/antecipação de ICMS no que diz respeito às remessas pela matriz/filiais; quanto ao pedido de afastamento de óbices e apreensão de mercadorias nas hipóteses descritas no pedido 2.1; e, quanto ao pedido de declaração da ilegalidade da exigência da denominada declaração de informações econômico fiscais – DIEF.

Pois bem. De plano, reafirmo que as decisões acima mencionadas foram bastante explícitas, isto é não se verificou a ocorrência de qualquer vício nas decisões supra, o que demonstra que as suas alegações não devem prosperar, porquanto o que se pode vislumbrar até o presente momento é um mero inconformismo do ora segundo Agravante naquilo que lhe foi desfavorável. Isso porque, as decisões apresentaram fundamentos consistentes e coerentes entre si.

Por outro lado, compulsando os autos do processo em epígrafe, é de se vislumbrar que não merecem prosperar as alegações dos Agravantes, isso porque constatei que a segurança pretendida não possui caráter normativo, na medida em que se destina a prevenir futuros atos ilegais específicos, quais sejam, a constituição e exigibilidade do diferencial de alíquota de ICMS em aquisições interestaduais que a impetrante, ora apelante, vier a efetuar de quaisquer bens a serem incorporados ao seu ativo fixo ou utilizados nas obras que realiza.

A respeito, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ICMS

AUTORIDADE COATORA. LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO.

SÚMULA 7/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO APENAS PARA

DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO EM FUTURAS AQUISIÇÕES DE INSUMOS PARA

ATIVIDADE FIM DA CONSTRUÇÃO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A legitimidade da autoridade coatora foi reconhecida pelo Tribunal com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos. Desse modo, a alteração do decidido, na forma pretendida, demandaria, necessariamente, o reexame de provas, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Precedente.

2
. A segurança pretendida não possui caráter normativo, pois se destina a prevenir futuros atos ilegais específicos, quais sejam, a constituição e exigibilidade do diferencial de alíquota de ICMS somente, e tão somente em aquisições interestaduais que a recorrente, empresa de construção civil, vier a efetuar de quaisquer bens a serem utilizados como insumos nas obras que realiza.

Precedente.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1187433/MA, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/04/2016).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS.SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PROVEDORES DE ACESSO A INTERNET. SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO. LEI EM TESE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 266/STF.INAPLICABILIDADE. NATUREZA PREVENTIVA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL.

1. O mandado de segurança impetrado por prestadora de serviços de provimento de acesso à Internet, objetivando a abstenção de ato da autoridade coatora tendente à cobrança de ICMS sobre as aludidas atividades, ostenta caráter preventivo, não atraindo o óbice da Súmula 266/STF, segundo a qual "não cabe mandado de segurança contra lei em tese".

2. Deveras, não se pode confundir mandado de segurança preventivo com mandado de segurança impetrado contra lei em tese.
Isto porque a natureza preventiva do mandamus decorre da constatação da

incidência da norma jurídica, uma vez ocorrente seu suporte fático, sendo o direito ameaçado por ato

coator iminente. Por seu turno, no writ dirigido contra lei em tese, a situação de fato, que enseja a

incidência da norma jurídica, ainda não restou configurada.

3. É cediço em abalizada sede doutrinária que: "Há quem entenda 'como lei em tese aquelas normas abstratas que, enquanto não aplicadas por ato concreto de execução, são incapazes de acarretar lesão a direito individual'. Na verdade, porém, a lei deixa de ser em tese no momento em que incide. No momento em que ocorrem os fatos na mesma descritos, e que, por isto mesmo, nasce a possibilidade de sua aplicação. Não é o ato de aplicar a lei, mas a ocorrência de seu suporte fático, que faz com que a lei possa ser considerada já no plano concreto.

Mandado de segurança contra lei em tese é mandado de segurança contra lei que ainda não incidiu. De outro modo, diz-se que há impetração contra lei em tese, se esta ocorre sem que esteja configurada a situação de fato em face da qual pode vir a ser praticado o ato tido como ilegal, contra o qual se pede a segurança.

Diz-se que a impetração é dirigida contra lei em tese precisamente porque, inocorrente o suporte fático da lei questionada, esta ainda não incidiu, e por isto mesmo não se pode falar em direito, no sentido do direito subjetivo, sabido que este resulta de incidência da lei.

Aliás, contra a lei em tese descabe não apenas o mandado de segurança, mas toda e qualquer ação, salvo, é claro, a direta de controle de constitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal.

Inexiste prestação jurisdicional contra lei que não incidiu, pois a atividade jurisdicional caracteriza-se, exatamente, por desenvolver-se em face de casos concretos.

Tais assertivas, todavia, devem ser entendidas em seus devidos termos. Uma norma pode ainda não haver incidido e, não obstante, existir uma situação concreta que torna iminente sua incidência, que virá a afetar um direito já em formação, ainda que não aperfeiçoado.

Tem-se, pois, de distinguir as situações nas quais inexiste qualquer fato capaz de formar, ou de iniciar a formação do direito, cuja lesão é temida pelo impetrante, em face das quais a impetração há de ser considerada contra a lei em tese, daquelas outras situações nas quais já ocorreu o suporte fático da norma, ou já aconteceram fatos suficientes para indicar a formação daquele suporte fático.

Assim, se apenas pretendo importar determinada mercadoria para a qual a alíquota do imposto de importação foi aumentada, e considero que o aumento se deu contrariando a Constituição, mas ainda não adquiri a mercadoria no exterior, não posso dizer que tenho um direito sob ameaça de lesão. Se impetro mandado de segurança, a impetração estará atacando a norma, em tese, que elevou a alíquota do imposto. Por outro lado, se já adquiri a mercadoria, e especialmente se a mercadoria já foi remetida para o Brasil, já estou diante de fatos dos quais inexoravelmente decorrerá o fato imponível. Já posso, portanto, impetrar o writ, em caráter preventivo.

Para ensejar a impetração preventiva, portanto, não é necessário esteja consumada a situação de fato sobre a qual incide a lei questionada. Basta que tal situação esteja acontecendo, vale dizer, tenha tido iniciada a sua efetiva formação. Ou pelo menos que estejam concretizados fatos dos quais logicamente decorre o fato gerador do direito cuja lesão é temida.

Especificamente em matéria tributária, para que se torne cabível a impetração de mandado de segurança preventivo, não é necessário esteja consumado o fato imponível. Basta que estejam concretizados fatos dos quais logicamente decorra o fato imponível.

Em síntese e em geral, o mandado de segurança é preventivo quando, já existente ou em vias de surgimento a situação de fato que ensejaria a prática do ato considerado ilegal, tal ato ainda não tenha sido praticado, existindo apenas o justo receio de que venha a ser praticado pela autoridade impetrada É preventivo porque destinado a evitar a lesão ao direito, já existente ou em vias de surgimento, mas pressupõe a existência da situação concreta na qual o impetrante afirma residir ou dela decorrer o seu direito cuja proteção, contra a ameaça de lesão, está a reclamar do Judiciário." (Hugo de Brito Machado, in "Mandado de Segurança em Matéria Tributária", Ed. Dialética, 6ª Ed., São Paulo, 2006, págs. 255/257).

5. In casu, a impetrante, prestadora de serviço de provimento de acesso à Internet, impetrou mandado de segurança em desfavor do Diretor de Fiscalização em Estabelecimentos da Subsecretaria da Receita do Distrito Federal, objetivando a abstenção de qualquer ato tendente à cobrança de ICMS sobre o serviço de provimento de acesso à Internet.

6.
A efetiva prestação dos aludidos serviços de valor adicionado, somada à freqüente cobrança de ICMS sobre essa atividade, fundamentam o justo receio do sujeito passivo de que a Administração Fiscal venha a praticar ato considerado ilegal, revestindo o mandamus de caráter preventivo.

7. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo Singular a fim de que seja apreciado o mérito do mandamus.

(REsp 957.469/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2008, DJe 10/09/2009).

Na espécie, observo que a empresa apelante questiona a cobrança da diferença do ICMS realizada sobre as mercadorias adquiridas como insumos e utilizadas por ela no ramo da construção civil, ou seja, de modo que não se trata de bens e serviços, nem a impetrante pode ser qualificada como consumidor final.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado de que as empresas de construção civil, na aquisição interestadual de produtos e mercadorias para aplicação nas construções civis, não sofrem incidência de ICMS: “
Súmula 432:
As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias

adquiridas como insumos em operações interestaduais.’’

Nesse sentido, destaco que os Tribunais Superiores, mesmo após a publicação da emenda constitucional nº 87/2015 mantém o entendimento constante da súmula antes mencionada. É o que se verifica a seguir:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ICMS. AQUISIÇÃO DE INSUMOS POR CONSTRUTORA MEDIANTE OPERAÇÃO INTERESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA DA UNIDADE FEDERADA DE DESTINO. MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS CONTRATADAS. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP 1.135.489/AL, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 1o.2.2010. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para que se configure prequestionamento implícito dos dispositivos de lei federal indicados como violados é necessário apenas que o Tribunal a quo emita juízo de valor a respeito da matéria debatida (REsp.1.615.958/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 29.11.2016), ainda que deixe de apontar o dispositivo legal em que baseou o seu pronunciamento. 2. Sob outro vértice, apesar da argumentação da parte agravante quanto à aplicabilidade da Súmula 7/STJ à espécie, observa-se que a decisão monocrática, que deu parcial provimento ao Apelo Nobre,
dedicou-se a tema exclusivamente de

direito para reconhecer que a empresa de construção civil, contribuinte de ISSQN, que adquire

mercadoria em outro Estado com alíquota reduzida de ICMS, está dispensada do recolhimento de

diferença de alíquota quanto àqueles bens, pois sujeita-se ao ISSQN na condição de prestador de

serviços, não transbordando o enredo fático-probatório posto no acórdão de origem.
Assim, desnecessário o reexame do quadro empírico por esta augusta Corte Superior. Não é o caso, portanto, de aplicação do óbice processual vertido na Súmula 7/STJ. 3.
A egrégia Primeira Seção, no Resp. 1.135.489/AL, de

Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, julgado sob o rito do Recurso Repetitivo (art. 543-C do CPC),

DJe 1o.2.2010, firmou entendimento de que as empresas de construção civil, ao adquirirem, em outros

Estados, materiais a serem empregados como insumos para atividade fim, não podem ser compelidas ao

recolhimento de diferencial de alíquota de ICMS cobrada pelo Estado destinatário.
4. Agravo Interno do ESTADO DE RONDÔNIA a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 377.600/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019).

IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – ALÍQUOTA – DIFERENÇA – INSUMOS – AQUISIÇÃO – UNIDADE DA FEDERAÇÃO.
Não é

devido o diferencial de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias – ICMS quando da

aquisição, por empresas dedicadas à construção civil, de insumos empregados na consecução de obras.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando se tratar de recurso formalizado em processo cujo rito os exclua. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.

(ARE 1051044 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 03/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 24-11-2017 PUBLIC 27-11-2017)

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ICMS. EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL. INEXIGIBILIDADE. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO RESP 1.135.489/AL (REPETITIVO) E NA SÚMULA 432/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Na forma da jurisprudência, "a Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.135.489/AL, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/02/2010, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, decidiu que as empresas do ramo da construção civil, quando adquirem de outro estado da federação materiais necessários à prestação do serviço, não estão sujeitas ao pagamento da diferença de alíquota interestadual do ICMS para o estado destinatário. Aplicação da Súmula 432/STJ: 'As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais'" (STJ, AgRg no Ag 1.361.422/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,

PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/03/2012).
II. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1536852/PB, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 17/03/2016).”

No mesmo sentido, já decidiu este E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA.
NÃO É CABIVEL COBRANÇA DE ICMS SOBRE INSUMOS ADQUIRIDOS POR EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. COMPRAS INTERESTADUAIS, SUMULA 432 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À

UNANIMIDADE. 1
. Entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça que o imposto de ICMS não é passível de cobrança sobre empresas de construção civil, quando realizam operações interestaduais
.

2. O art. 155, § 2º, VII, da Constituição Federal diz respeito às operações e prestações que destinem bens e

serviços a consumidor final, o que não é o caso dos autos.
Na espécie, a empresa promovente questiona a cobrança da diferença do ICMS realizada sobre as mercadorias adquiridas como insumos e utilizadas por ela no ramo da construção civil, ou seja, não se trata de bens e serviços, nem a autora pode ser qualificada como consumidor final.
3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2910311,

2910311, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em

2020-03-16, Publicado em 2020-04-02).

De outra banda, vislumbro a ameaça concreta de cobrança do ICMS nas operações interestaduais de mercadorias adquiridas como insumos e utilizadas por ela no ramo da construção civil.

Assim, sem maiores digressões, pelo entendimento jurisprudencial e pelas razões acima apontadas, entendo que a sentença merece reforma, para que seja assegurada à impetrante/apelante a segurança pretendida.

Dessarte, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/08/2024